Tribunal: STF
Processo: ACO 3408
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação cível originária, proposta pelo Estado de Roraima e pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima – ADERR contra a União, com fundamento no art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição Federal, com o objetivo de obstar os efeitos negativos decorrentes da inscrição do Estado nos cadastros federais de inadimplência e, assim, possibilitar a formalização de convênio entre a ADERR, autarquia estadual, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, do Governo Federal.



    Narram as autoras que a ADERR: 



    “está impedida de celebrar convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, conforme Proposta de Convênio SICONV n° 99/2020, em razão da inadimplência do Estado de Roraima com o governo federal. Caso firmado o convênio, os respectivos recursos serão direcionados à reestruturação e efetiva implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) em atendimento às necessidades de custeio de serviços prioritários de sanidade animal e vegetal, bem como ao fortalecimento das ações de defesa agropecuária em todo o Estado de Roraima. 



    É sabido que o Estado de Roraima figura como interveniente no processo de celebração em questão. Entretanto, observa-se o CNPJ do ente supracitado detém restrições decorrentes de pendências e irregularidades, situação que, supostamente, torna-se fator impeditivo, conforme disposição da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000 e art. 22 e incisos da Portaria Interministerial nº 424 de 30 de dezembro de 2016 dentre outras normas aplicáveis. 



    Verifica-se, porém, que a Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima – ADERR é entidade autárquica com personalidade jurídica de Direito Público, dotada de autonomia administrativa e financeira e, portanto, com CNPJ n° 10.265.017/0001-24 próprio e não vinculado ao do Estado de Roraima (CNPJ n° 84.012.012/0001-26). 



    Em razão das inscrições indevidas no CAUC, está pendente de celebração a Proposta de Convênio SICONV n° 99/2020, conforme planilha em anexo. 



    Isso se deve ao fato de o Estado autor possuir anotações (indevidas) no sistema de restrição de créditos federal denominado CAUC – Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - que, como se sabe, é um banco de dados onde se encontram registrados os nomes de pessoas físicas e jurídicas em débito com órgãos e entidades federais, conforme demonstram os extratos em anexo”. (documento eletrônico 1, p. 5/6).



    Afirmam ainda que:



    “É imprescindível para o Estado e população local a celebração da Proposta de Convênio SICONV n° 99/2020, haja vista que os respectivos recursos serão direcionados à reestruturação e efetiva implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) em atendimento às necessidades de custeio de serviços prioritários de sanidade animal e vegetal bem como ao fortalecimento das ações de defesa agropecuária em todo o Estado de Roraima. Referido convênio tem por intuito o fortalecimento, a manutenção e melhoria nas ações de defesa de saúde animal, o aperfeiçoamento dos serviços de inspeção e fiscalização de produtos e insumos, a reestruturação das unidades de defesa da agropecuária no Estado de Roraima, o monitoramento de pragas, entre outros objetivos.” (documento eletrônico 1, p. 10)



    Insistiram em que:



    “Os autores, data vênia, não podem ser prejudicados pela inscrição do CNPJ do Estado de Roraima nos cadastros de inadimplência da União. Isto porque, o Convênio que se busca firmar (doc. anexo) e os que no futuro serão disponibilizados, tem como parte principal a ADERR, atuando o Estado de Roraima como interveniente.” (documento eletrônico 1, p. 13)



    Requereram:



    “a) seja deferida a tutela de urgência liminar, sem oitiva da parte ré, na forma do art. 300, §2º, do CPC, para suspender as inscrições indevidas efetuadas pela parte ré em nome do Estado de Roraima no CAUC; 



    b) eventualmente, seja deferida a tutela de urgência liminar, sem oitiva da parte ré, na forma do art. 300, §2º, do CPC, para suspender as inscrições indevidas efetuadas pela parte ré em nome do Estado de Roraima no CAUC, a fim de que seja possível à ADERR celebrar a Proposta de Convênio SICONV n° 99/2020 e receber transferências voluntárias da União; 



    c) seja a parte ré União citada no endereço já declinado para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, sob pena de revelia e confissão, nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC; 



    d) no mérito, seja julgada procedente a presente ação, para declarar a ilegalidade das restrições realizadas em nome do Estado no CAUC sem o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa, bem como com violação ao postulado da intranscendência subjetiva das sanções jurídicas, tudo em conformidade com a jurisprudência pacífica do STF sobre o tema; 



    e) eventualmente, no mérito, seja julgada procedente a presente ação, para determinar que a União abstenha-se de aplicar as restrições legais previstas na Lei de responsabilidade fiscal e demais cominações legais, advindas das inscrições do CNPJ do Estado de Roraima no CAUC/SIAF/SAITV/CADIN ao convênio que pretende ser firmado entre a ADERR e a União/MAPA e os que adiante serão disponibilizados, tendo o Estado de Roraima como interveniente; 



    f) condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC.” (documento eletrônico 1, p. 28)



    Em 1/07/2020, o meu antecessor na relatória do feito, o e. Min. Ricardo Lewandowski, concedeu a medida cautelar pleiteada pelo Estado-autor, para:



    “(...) que a União se abstenha de aplicar as restrições decorrentes das inscrições do CNPJ do Estado de Roraima no CAUC/SIAF/SAITV/CADIN à celebração de Convênios entre órgãos federais e a Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima - ADERR, até o julgamento definitivo desta ação, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do mérito” (documento eletrônico n. 17, p. 4)



    Na mesma decisão, o Min. Ricardo Lewandowski determinou a citação da União, para apresentação de contestação e, após a apresentação das respostas, a abertura de vistas ao Ministério Público, para parecer final. 



    A União, através da Advocacia-Geral da União, apresentou contestação, em que alega a inaplicabilidade, no caso concreto, do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Ao final, a União pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial (documento eletrônico n. 25).



    Em seguida, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção parcial do processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de declaração de ilegalidade das inscrições do Estado de Roraima nos cadastros federais de inadimplência, e a procedência do pedido, exclusivamente quanto à pretensão de que as referidas inscrições não impeçam a celebração do Convênio SICONV 99/2020 entre o MAPA e a ADERR, em parecer assim ementado: 



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. CNPJ DO ESTADO. CAUC. COMPETÊNCIA DO STF. PARCIAL INÉPCIA DA INICIAL. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. PRINCÍPIO DO FEDERALISMO. ATOS EXCLUSIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. 



    1. Ação cível originária, proposta com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal, que objetiva suspender a inscrição do Estado de Roraima no CAUC, a fim de possibilitar a realização de convênio entre a União Federal e autarquia estadual. 



    2. Há de ser reconhecida a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para, no exercício da sua atribuição de Tribunal da Federação, conhecer e julgar a ação, na forma do art. 102, I, f, da Constituição Federal, dada a potencial tensão entre as esferas federal e estadual de governo, apta a gerar desequilíbrios no particular modelo constitucional brasileiro de federalismo. 



    3. É inepta a petição inicial quando inexiste relação entre a causa de pedir e o pedido. 



    4. Por força dos princípios do federalismo e da intranscendência das sanções, atos da Administração Direta não podem gerar sanções à Administração Indireta, notadamente porque a autarquia goza de autonomia gerencial, orçamentaria e patrimonial. 



    5. As restrições oriundas da inscrição do CNPJ do Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência não podem constituir óbice à realização do convênio exclusivamente com o ente da administração indireta. 



    - Parecer pela extinção parcial do processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de declaração de ilegalidade das inscrições do Estado de Roraima nos cadastros federais de inadimplência, e a procedência do pedido, exclusivamente quanto à pretensão de que as referidas inscrições não impeçam a celebração do Convênio SICONV 99/2020 entre o MAPA e a ADERR, ficando prejudicados os embargos de declaração opostos.” (documento eletrônico 34)



    É o relatório necessário. Decido.



    Em diversas oportunidades, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a sua competência para processamento e julgamento das ações cíveis que versem sobre a inscrição de Estado-membro nos cadastros de inadimplência geridos pela União, em virtude da potencialidade de existência de conflito federativo, a atrair a regra do art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição Federal. Como exemplo, menciono seguinte decisão recente do Plenário deste Tribunal: 



    “EMENTA REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO FNDE. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 



    1. Inscrição do Estado do Pará em Cadastro federal de Inadimplência, por parte da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 



    2. O art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição da República circunscreve, sob a esfera de atuação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. 



    3. São partes legítimas para figurarem no polo passivo os entes da Federação responsáveis pela inclusão dos registros nos cadastros questionados e por sua gestão. 



    (...)” 



    6. Referendo da tutela de urgência deferida. (ACO 3638-MC-Ref/PA, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2023; grifei)



    Com essa mesma orientação, cito, anda, os seguintes precedentes: ACO 3635 MC-Ref/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02/08/2023; ACO 2905/RR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/10/2022; ACO 1824/AP, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2021; ACO 3399/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03/11/2020; ACO nº 2.636-MC-Ref/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/10/2010, p. 11/11/2010; AC nº 2.200/MT-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe de 27/02/09.



    Reconheço, portanto, a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgamento do feito.



    Consoante relatado, na espécie, a ADERR, autarquia estadual, foi impedida de celebrar convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, do Governo Federal, conforme Proposta de Convênio SICONV n° 99/2020, em razão da existência de restrições em nome do Estado de Roraima nos cadastros desabonadores federais. As autoras alegam, em síntese, a incidência do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, de sorte que:



    “(...) em razão da INTRANSCENDÊNCIA das medidas restritivas de direitos, não pode esta Autarquia Estadual (que também possui CNPJ – próprio - 10.265.017/0001-24), em si, ser considerado inadimplente e, por conseguinte, penalizada em razão das inadimplências atribuídas ao Estado de Roraima.” (documento eletrônico 1, p. 13)



    Entendo que assiste razão às autoras. 



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as limitações jurídicas decorrentes do descumprimento de obrigação por entidade da administração indireta não podem ser atribuídas ao ente federal da qual participam - e vice-versa - e, pelo mesmo motivo, quando o desrespeito for ocasionado pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Judiciário, as consequências não podem alcançar o Poder Executivo.



    Em outras palavras, as restrições decorrentes da inscrição no CAUC por Estado-membro inadimplente com o Governo Federal não pode atingir a esfera jurídica das autarquias, das empresas governamentais ou das entidades paraestatais que integram a administração indireta do referido Estado. Sobre o tema, trago os seguintes precedentes:



    “Ação cível originária. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Convênios. Inscrição em cadastros federais de inadimplentes (Siafi/Cauc/Cadin). 4. Delimitação do objeto da lide. Relatório de inadimplência apresentado antes da citação do réu. Pedido genérico. Impossibilidade. Litispendência. 5. Ação conhecida parcialmente apenas em razão das anotações negativas em cadastros restritivos federais, envolvendo convênios, acordos, contratos ou instrumentos congêneres . 6. Sanções em virtude de irregularidades com gasto de pessoal praticadas por órgãos e poderes autônomos. 7. Princípio da intranscendência das sanções. Insubsistência da medida restritiva ao Poder que não possui ingerência administrativa sobre o órgão descumpridor. Jurisprudência pacífica. 8. Matéria submetida à repercussão geral. Tema 743. Precedentes. 9. Tomada de Contas Especial. Necessidade. Ausência configura ofensa ao devido processo legal. 10. Matéria submetida à repercussão geral. Tema 327. Precedentes. 11. Argumentos insuficientes para alterar a decisão agravada. 12. Ação cível originária parcialmente conhecida. 13. Honorários advocatícios a cargo da União.” (ACO 1824/AP, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2021; grifei)



    “Ementa: Agravos Regimentais em Ação Cível Originária. 2. Direito Administrativo e Financeiro. 3. Inscrição do Estado de Mato Grosso no SIAFI/CAUC. 4. Mínimo constitucional aplicado em ações e serviços de saúde (art. 198, § 2º, II, da CF/88). Divergência entre a União e o Tribunal de Contas estadual quanto à metodologia de cálculo. 5. Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde – SIOPS. Preenchimento pelo próprio ente federado. Indicadores automáticos, com base no art. 77 do ADCT e no item I da Res. 322/2003 do CNS (hoje substituídos pelos arts. 6º e 9º da LC 141/2012). Possibilidade de incluir informações e julgamentos do TCE para justificar eventuais diferenças. Vedação aos comportamentos contraditórios. Princípios da confiança e da boa-fé objetiva. 6. Violação ao devido processo legal. A inscrição do ente federativo em cadastro de inadimplência deve ser precedido de notificação prévia (art. 8º, da Lei 11.945/2009). 7. Princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Inscrição do Estado por débitos atribuídos a sociedades de economia mista, entidades pertencentes à administração indireta, com personalidade jurídica própria. Impossibilidade. 8. Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (ACO 1154 AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 09/05/2018; grifei)



    “Agravo em ação cível originária. 2. Constitucional e administrativo. 3. Inscrição no Siafi/Cauc/Concov. Desrespeito ao limite de despesa com pessoal por órgão diverso da Administração Direta. 4. Princípio da intranscendência das sanções. Insubsistência da medida restritiva ao Poder que não possui ingerência administrativa sobre o órgão descumpridor. Jurisprudência pacífica. 5. Matéria submetida à repercussão geral. Tema 743. Pedido de sobrestamento. Indeferimento. Precedentes. 6. Momento do descumprimento para o cômputo do início das medidas sancionatórias da LRF. Irrelevância para o caso concreto. Subsidiariamente. Princípio da boa-fé. Proteção à confiança. 7. Argumentos insuficientes para alterar a decisão agravada. 8. Agravo interno desprovido. 9. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da União (art. 85, § 11, do CPC).” (ACO 1023 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 04/12/2017; grifei)



    In casu, consoante sustentado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer, a ADERR é uma autarquia estadual, pertencente à administração indireta do Estado de Roraima, de sorte que não pode sofrer restrições em sua esfera jurídica em virtude de atos praticados pela Administração Direta daquele Estado. Veja-se, nesse sentido, excerto da manifestação da PGR:



    “Diferentemente do que alega a União, por força dos princípios do federalismo e da intranscendência das sanções, os atos da Administração Direta não podem gerar sanções à Administração Indireta, notadamente porque a autarquia goza de autonomia gerencial, orçamentária e patrimonial. 



    Assim, as restrições oriundas da inscrição do CNPJ do Estado de Roraima nos cadastros federais de inadimplência não podem constituir óbice à realização do convênio exclusivamente com o ente da administração indireta.



    Poderá haver impedimento à celebração do convênio se, em posterior análise na seara administrativa, for constatada a existência de outras irregularidades que não sejam relacionadas à inscrição do Estado de Roraima nos sistemas de inadimplência, não cabendo a análise prévia de questões não discutidas no presente processo.” (documento eletrônico 34, pp. 15-16; grifei)



    Destarte, é de rigor a procedência do pedido, notadamente quanto à pretensão de que as referidas inscrições em nome do Estado de Roraima não impeçam a celebração do Convênio SICONV 99/2020 entre o MAPA e a ADERR, em razão do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, na linha da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, verifico que o acordo que autarquia estadual pretende firmar com o MAPA - representado pelo Convênio SICONV n° 99/2020 - tem por objeto ações realizadas no contexto do Apoio à Reestruturação e Implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA (documento eletrônico 2, p. 2). 



    Ora, conforme previsto no art. 28-A da Lei 8.171/91, as ações governamentais tomadas no contexto da SUASA são articulados com o Sistema Único de Saúde - SUS, e buscam, portanto, tutelar a saúde pública. Assim, in casu, a celebração do Convênio SICONV n° 99/2020 atrai a incidência do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que afasta a sanção de suspensão de transferências voluntárias nas ações relativas à educação, saúde e assistência social. Eis os dispositivos:



    LEI Nº 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991.



    Art. 28-A. Visando à promoção da saúde, as ações de vigilância e defesa sanitária dos animais e dos vegetais serão organizadas, sob a coordenação do Poder Público nas várias instâncias federativas e no âmbito de sua competência, em um Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, articulado, no que for atinente à saúde pública, com o Sistema Único de Saúde de que trata a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, do qual participarão:                (Incluído pela Lei nº 9.712, de 20.11.1998)        (Regulamento)



    LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000



    Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.



    § 1o São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:



    I - existência de dotação específica;



    II -  (VETADO)



    III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição;



    IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:



    a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;



    b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;



    c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal;



    d) previsão orçamentária de contrapartida.



    § 2o É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.



    § 3o Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.



    Como se vê, a exceção do artigo 25, § 3º, da LRF contempla o Convênio SICONV n° 99/2020 e as ações de fomento à saúde, de modo que os requisitos de regularidade fiscal do CAUC não podem constituir empecilho às transferência de recursos pretendida pelo acordo. Com esse entendimento, destaco os seguintes precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONVÊNIO NO ÂMBITO DO SUASA – SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA. RESTRIÇÃO DO CAUC. AFASTAMENTO. 



    1. Ação cível originária proposta para impedir a União de exigir a regularidade no CADIN/CAUC e o enquadramento do Estado do Acre no limite de gastos com pessoal para fins de empenho de recursos e assinatura de termo aditivo a convênio sobre saúde animal e sanidade vegetal. 



    2. Os convênios firmados no âmbito do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA têm por objeto ações de saúde, conforme disposto no art. 28-A da Lei nº 8.171/1991. De modo que se aplica à hipótese a exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que afasta a sanção de suspensão de transferências voluntárias nos casos referentes à educação, saúde e assistência social. Precedentes. 



    3. A regra do art. 23, § 3º, da LRF, que veda o recebimento de transferências voluntárias se não alcançada a redução do limite total das despesas com pessoal no prazo e condições constantes do caput do mesmo artigo, encontra-se suspensa por força do art. 15, § 3º, da Lei Complementar nº 178/2021. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ACO 3550 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23/11/2022; grifei)



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONVÊNIO NO ÂMBITO DO SUASA – SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA. RESTRIÇÃO DO CAUC. AFASTAMENTO. 



    1. Ação cível originária proposta para impedir a União de exigir a regularidade no CAUC para fins de empenho de recursos e assinatura de convênio sobre saúde animal e sanidade vegetal. 



    2. Os convênios firmados no âmbito do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA têm por objeto ações de saúde, conforme disposto no art. 28-A da Lei nº 8.171/1991. Dessa forma, aplica-se à hipótese a exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que afasta a sanção de suspensão de transferências voluntárias nos casos relativos à educação, saúde e assistência social. Precedentes. 



    3. Agravo a que se nega provimento.” (ACO 3551 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 27/10/2022; grifei)



    “EMENTA AÇÃO CIVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, FINANCEIRO E SANITÁRIO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FINANCEIRA DO ESTADO NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS (CAUC). EXCEÇÃO DO ARTIGO 25, § 3º, DA LRF, QUE AFASTA A SUSPENSÃO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS NAS HIPÓTESES DE AÇÕES FEDERATIVAS VOLTADAS À EDUCAÇAO, À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO NO CASO CONCRETO, PORQUANTO INSERIDO O CONVÊNIO NO ÂMBITO DO SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA (SUASA), COM OBJETO VOLTADO À TUTELA DA SAÚDE PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    1. As ações de vigilância e defesa sanitária dos animais e dos vegetais inseridas no SUASA são articuladas com o Sistema Único de Saúde (SUS) e, sob a ótica de expressa previsão legal (Lei 8.171/1991), qualificam-se como medidas de tutela da saúde pública. Nessa perspectiva, as ações propostas no Convênio examinado nos presentes autos situam-se na exceção do artigo 25, § 3º, da LRF, de seguinte teor: “§ 3º Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social”. 



    2. Pedido julgado procedente para determinar à ré que, no Convênio objeto destes autos, se abstenha de exigir a comprovação dos requisitos de regularidade do CAUC para efeito de transferência voluntária de recursos (art. 25, §§ 1º e 3º, da LRF).”(ACO 3459, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16/05/2022; grifei)



    Em suma, é de rigor, in casu, a procedência da demanda, para reconhecer que as restrições nos cadastros federais de inadimplência em nome do Estado de Roraima não podem impedir a celebração do Convênio SICONV 99/2020, firmado entre a Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.



    Dispositivo:



    Posto isso, julgo procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, tornando definitiva a tutela provisória concedida, para determinar à União que se abstenha de aplicar as restrições decorrentes das inscrições do CNPJ do Estado de Roraima no CAUC/SIAF/CADIN à celebração do Convênio SICONV 99/2020, firmado entre a Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.



    Ficam prejudicados os embargos de declaração interpostos pela União.



    Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 3º, do CPC). 



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator